Tribunal: TJDFT
Processo: 0734398-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734398-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA MOURA DA CRUZ DECISÃO À Agravada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre cumprimento da Decisão de ID 30350399 por parte da Agravante. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de março de 2022